Tribunal: TJSP
Processo: 2114379-27.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência – Questões de fato e de direito expressamente enfrentadas no aresto – Embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2114379-27.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SANDRA REGINA TAVARES FIORE e ANTONIO CARLOS FIORE, é embargado
SAN REMO EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114379-27.2017.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2114379-27.2017.8.26.0000/50001
COMARCA -
SÃO PAULO
38o Ofício, Processo no 1024053-49.2005.8.26.0100
EMBARGANTES
-
SANDRA REGINA TAVARES FIORE e OUTRO
EMBARGADA
-
SAN REMO EMPREENDIMENTOS LTDA.
V O T O No 31.551

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inexistência
Questões de fato e de direito expressamente
enfrentadas no aresto
Embargos de declaração, que não
instauram instância revisora do decidido.
Embargos rejeitados.
Em “ação ordinária com pedido de antecipação de tutela”, na fase de
cumprimento de sentença, o Juízo recebeu impugnação apresentada pelos executados, sem
conferir-lhe efeito suspensivo, “eis que ausente na espécie o risco de grave dano de difícil
ou incerta reparação (art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil” cf. fls. 51.
Insurgiram-se os impugnantes e o acórdão de fls. 214/220 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõem os agravantes embargos de declaração. Sustentam padecer o acórdão
de omissão, na medida em que deixou de considerar a realização de dois pagamentos no
valor de R$ 50.000,00 em 03/07/2006 e 22/12/2006, conforme os recibos de fls. 124/125.
O acórdão embargado afirma que, com base no decidido nos autos do processo n.
0299093-69.2011.8.26.0000, tais valores foram considerados na perícia e no cumprimento
de sentença, sendo que o acórdão ali proferido faz referência a apenas um dos pagamentos.
Não há menção sobre o outro depósito na quantia de R$ 50.000,00. Além disso, o acórdão
embargado também afirmou que o valor de R$ 20.805,14 foi levado em consideração na
perícia. Contudo, “não há qualquer menção no laudo e nas planilhas de cálculos
apresentadas pela perícia que tal valor foi considerado no abatimento do valor devido,
tampouco no cumprimento de sentença apresentado pela Embargada”, apesar da
apresentação do comprovante de pagamento às fls. 126.
A embargada respondeu (fls. 8/14).
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
É cediço que os embargos de declaração têm por objetivo integrar a decisão,
em virtude de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114379-27.2017.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
3
Civil) ou, ainda, de corrigir evidente erro material ou teratologia.
Alegam os embargantes que o acórdão incidiu em omissão porque não
considerou o fato de terem sido feitos dois pagamentos de R$ 50.000,00 e que apenas um
deles foi mencionado no acórdão proferido nos autos do processo n.
0299093-69.2011.8.26.0000, bem como o fato de que o valor de R$ 20.805,14 não constou
no laudo e nas planilhas de cálculos apresentados pela perícia, e de que tenha sido abatido
do montante devido.
Contudo, a omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos é aquela que
acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a respeito do qual devera a Turma
Julgadora manifestar-se, de que não se cuida aqui.
A Turma julgadora, ao dar parcial provimento ao recurso, asseverou, no aqui
interessante que:
“1. Pretendem os recorrentes que o feito permaneça suspenso, até
que seja julgado recurso especial por eles interposto contra o v. acórdão
proferido no Agravo de Instrumento no 0299093-69.2011.8.26.0000, em que
fixado o valor do débito em R$ 227.336,49, para abril de 2010.
Afirmam eles que o cumprimento provisório de sentença traz
excesso de execução, pois apresenta valor muito superior ao realmente devido.
Fundamentam essa alegação no fato de que o laudo pericial da ação de
conhecimento desconsiderou diversos pagamentos realizados e também não
observou decisão judicial que deliberou pela quitação total do contrato principal.
2. Sem razão a recorrente.
Na verdade, essas questões já foram resolvidas por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento no 0299093-69.2011.8.26.0000.
Não custa reproduzir o que foi lá decidido:
“É certo que o v. acórdão proferido nos autos da ação
consignatória reconheceu a quitação parcial do débito. Mas essa quitação,
como ali ressaltado, foi “parcial da obrigação nos exatos limites da
quantia ora consignada”. Significa dizer que decisão a respeito do débito
ainda em aberto ou não deve ser procedida neste feito.
“O laudo pericial complementar entendeu claramente o
conteúdo e o comando desse v. aresto, esclareceu o cálculo nesse ponto e
abateu do total da dívida o valor depositado na demanda consignatória.
“Assim, acertada a r. decisão agravada, com pequeno
reparo. Diversamente do nela afirmado, não se executam apenas os valores
das parcelas previstas no acordo, mas também as do próprio contrato, no
ponto em que não abrangidas pelo ajuste. O contrato previu o parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114379-27.2017.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
4
da dívida em atraso, além do pagamento das demais parcelas pactuadas.
“Assim pensar está em conformidade com o disposto na
cláusula 3.2 do acordo mais de uma vez mencionado. Diz a cláusula:
““3.2. O presente acordo não é forma de novação ou
aditamento contratual, razão pela qual o parcelamento constante do
contrato originário e celebrado entre as partes é ratificado, será
retomado pelos Requerentes que voltarão a efetivar os pagamentos nas
datas aprazadas, sendo que o vencimento previsto para o próximo e
futuro dia 10/06/2.005. Os demais pagamentos serão efetivados nos
vencimentos originários, restarão inalterados, sendo cumprido o
contrato em sua totalidade em relação aos reajustes e parcelas faltantes,
razão pela qual este acordo não suspende a obrigação constante do
Contrato de Promessa de Cessão” (cf. fls. 106/107).
“Ora, se o acordo dizia respeito a dívida então em aberto em
junho de 2.005 (fls. 108), ou seja, a representada por nota promissória e às
parcelas vencidas em fevereiro, março, abril e maio de 2.005, então no total
de R$ 74.289,72 (cf. cláusula “1”, fls. 105), e as partes ratificaram as
demais obrigações assumidas no contrato, obrigando-se a retomar os
pagamentos nas datas aprazadas, é evidente que o débito abrange não só o
que do acordo não foi pago, mas também as demais parcelas nele não
contempladas, mas não quitadas na forma pactuada. Em outras palavras, a
extensão exata do acordo compreende as parcelas então em aberto e
sobre as quais as partes ajustaram forma de pagamento e as prestações
pactuadas no contrato de compra e venda, e objeto de pagamentos a serem
(então) realizadas no futuro. Não pagas integralmente aquelas, e faltando
os compradores com o pagamento destas, a execução a todas dizem
respeito.
“A assertiva está conforme a cláusula “4” do mesmo acordo,
segundo a qual, no aqui interessante,
““4) A falta de pagamento de qualquer das parcelas
acima especificadas, bem como daquelas constantes do contrato
originário, considerada falta de pagamento, inclusive a não
compensação de quaisquer cheques dados em pagamento, gerará a
incidência de multa moratória de 2% ... e, caso haja o acúmulo de três ...
parcelas sem pagamento restará configurada JUSTA CAUSA para
denúncia do presente acordo, ficando a critério da Suplicada optar pela
imediata expedição de mandado de execução, ...”.
“A Perita judicial bem observou esse fato”.
O julgado também observou que o depósito feito na ação de
consignação, no valor de R$ 20.805,15, foi considerado posteriormente pela
Perícia, em retificação do laudo apresentado, abatida essa dívida do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114379-27.2017.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
5
total a ser adimplido:
“A perícia judicial esclareceu (fls. 281/304):
“Não assiste razão ao i. Patrono dos Autores, tendo em
vista que conforme demonstrativos de cálculos Anexos V e VI, fls. 325 e
326 dos autos, a perícia não considerou o valor de R$ 50.000,00 do
recibo por ter sido considerado o valor total depositado pelos autores no
importe de R$ 60.188,76, e tal valor foi suficiente para quitar as
parcelas do “acordo” entabulado pelas partes, até a no 11 com
vencimento em 15/04/06 e do contrato originário até a parcela no 15,
com vencimento em 10/04/06, restando ainda aos autores um saldo
favorável de R$ 3,05.”
“Por fim, esclareceu (fls. 283/284 e 288/291) que
“... os autores para impugnar o laudo pericial, basearam-se
no v. Acórdão do processo de consignação em pagamento, que somente foi
julgado 23/06/2010, portanto após a elaboração do laudo pericial em
28/05/2010 e, que teve parcial provimento, conforme citado acima pela
perícia, e esqueceram-se que no mesmo acordo homologado além do
pagamento das vinte parcelas referentes ao valor contratual vencido e
impago, havia também no referido acordo conforme item 3.2, fls. 88 dos
autos, que as demais parcelas do contrato originário e celebrado entre as
partes, foi ratificado e seria retomado pelos requerentes que voltarão a
efetivar os pagamentos nas datas aprazadas, e que era inclusive diferente
da data do referido acordo.
[...]
“Portanto, foram retificados os cálculos do Laudo Pericial,
utilizando-se os mesmos valores das prestações pactuadas e abatendo o
valor do depósito da ação de consignação que fora calculado em 31/07/07
no importe de R$ 20.705,14, conforme fls. 361/366 dos autos, a seguir
explicados.
[...]
“Tendo em vista os anexos ora retificados, a perícia aponta o
novo saldo devedor dos Autores, conforme pactuado no contrato firmado
pelas partes das parcelas vencidas e impagas do acordo do no 19 ao no 20 e
do contrato originário do no 16 ao no 24, além do saldo devedor das
parcelas pagas, conforme Quadro “B” do Anexo VIII retificado,
atualizados de forma contratual até 30/04/2010, onde apura-se o saldo
devedor total de R$ 165.774,76, conforme demonstrativo de cálculo Anexo
VIII retificado
Quadro B, parte integrante desta manifestação, e
atualizado pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, até
30/04/2010, no importe de R$ 227.336,49, conforme demonstrativo de
cálculo Anexo IX retificado, parte integrante deste Laudo Pericial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114379-27.2017.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
6
Como se vê, os dois depósitos de R$ 50.000,00, feitos em
03.07.2006 e 22.12.2006, contrariamente ao afirmado, foram inequivocamente
considerados pela perícia, consoante se observa do relatório de fls. 82.
E concluiu a Turma Julgadora:
“3. Contudo, os recorrentes trazem elementos novos (fls. 127/128)
que, ao que parece, comprovam pagamentos que não teriam sido abatidos do
saldo devedor, posto que a perícia assinalou tais parcelas como não pagas (fls.
76, parcelas do sinal de acordo R$ 15.000,00 e R$ 6.000,00 e parcelas 1 e 2
do acordo R$ 2.875,98 e R$ 2.863,33 e fls. 79, parcela 24 do contrato original
R$ 6.996,77), valores que não foram impugnados pelo exequente.
Observada essa constatação, e ressaltando que, por se tratar de
elemento novo, não levado em consideração no julgamento do Agravo de
Instrumento no 0299093-69.2011.8.26.0000, inexistindo, portanto, violação à
coisa julgada. Assim, é o caso de ser acolhido em parte o recurso, para
determinar seja levada em conta a realização desses pagamentos na deliberação
acerca da impugnação.”
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer omissão no acórdão.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para decidir as
questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não há o que suprir,
mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual dos argumentos
desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico e os fatos
da causa, em discussão, tenham sido enfrentados de forma direta, precisa e
fundamentadamente, tal como se deu.
Assim está o aresto.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não instaura
instância revisora do que se decidiu.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente